Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-72.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710106-72.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SO RISO CLINICA DENTARIA LTDA - EPP APELADO: ELIZANE SOARES DE SOUSA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora